Tribunal: TJSP
Processo: 1013504-33.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Atraso na entrega do imóvel – Transação extrajudicial a respeito – Negócio jurídico válido – Inexistência de vícios do consentimento – Danos morais não caracterizados - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.